Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731188-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: JOAO CARLOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEO LÓGICA – CONSULTORA AMBIENTAL E ELETRON AGROINDSTRIAL LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707610-78.2020.8.07.0010, rejeitou a indicação de assistentes técnicos e quesitos. Elucida que a parte agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer requerendo a regularização de área adquirida antes de processo de regularização fundiária, além de entrega de documentos para escriturar a área. Aduz ter apresentado quesitos e indicado assistente técnico de forma tempestiva, mas que o juízo não aceitou as indicações, bem como desconsiderou os quesitos principais indicados anteriormente. Tece considerações. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 39404736. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada (ID 128647261 autos originários): O perito nomeado no ID 118243398 formulou proposta de honorários no ID 120006181, propondo a fixação dos honorários em R$ 7.310,00. No ID 121585984, a parte autora informa que o perito aceitou redução dos honorários periciais para R$ 6.800,00 e realizou o depósito da quantia no ID 121771892. Todavia, em que pese tenha se manifestado no ID 122351221, designando data para realização da perícia, o perito nada informou acerca da redução dos honorários. Houve designação de nova data no ID 123615696. Após isso, aliás, um dia antes da realização da perícia, a parte ré indica assistentes técnicos e formula quesitos, razão pela qual o perito formulou proposta de honorários suplementar, no valor de R$ 2.580,00, consoante ID 127098574. A parte autora se insurgiu quanto aos quesitos apresentados, bem como quanto aos honorários suplementares no ID 127229812. Pois bem. Nos termos do §1o do art. 465 do CPC, as partes dispõem do prazo de 15 dias após nomeação do perito para: arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Ocorre que o perito foi nomeado no ID 118243398, datado de 18/03/2022 e disponibilizado no diário eletrônico em 21/03/2022. Assim, considera-se publicado no dia seguinte, ou seja 22/03/2022, sendo que o prazo se inicia no dia 23/03/2022. Desse modo, o prazo venceu-se no dia 12/04/2022. Contudo, a parte ré indicou peritos e quesitos em 20/05/2022, conforme ID 125351197. Além disso, é possível a apresentação de quesitos suplementares durante os trabalhos periciais, nos termos do art. 469, mas é implícito na autorização legal que essa ampliação dos quesitos, se implicar ampliação dos trabalhos periciais, pode implicar igualmente alteração do valor dos honorários periciais. Portanto, rejeito a indicação dos assistentes técnicos bem como INDEFIRO os quesitos de ID 125351197, eis que preclusa a oportunidade para indicação, sem, inclusive, adentrar no mérito de serem impertinentes e extrapolarem o objetivo da perícia. No mais, considerando que já foi elaborado o laudo pericial, (ID 130117688), intime-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 dias. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível o recebimento dos quesitos complementares, bem como a indicação do assistente técnico, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CATEGORIA PROFISSIONAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. 1. O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. 2. Impossibilidade de mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexistindo prejuízo à parte, como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315871, 07205951220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1315811, 07284989820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUCÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE VERTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", hipóteses não demonstradas no caso em apreço. 3. De fato, no caso em exame, não há preclusão sobre a questão referente à produção de prova, que poderá ser objeto de ulterior apreciação em caso de eventual sucumbência, como preliminar de cerceamento de defesa, em recurso de Apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1312608, 07455431820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 13:35:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador